Tribunal: STF
Processo: RE 1337371
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo formalizou recurso extraordinário em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim resumido:



    APELAÇÃO CÍVEL IPVA. Ação anulatória de débito fiscal Licenciamento e registro de veículo em outro Estado da federação – Pluralidade de domicílios comprovada pelo autor, em Estados da federação diversos – Direito de o contribuinte eleger como domicílio para licenciamento e registro do automóvel qualquer um deles – Sentença de procedência. Dano moral inexistente. Recurso parcialmente provido. 



    Aponta violação dos arts. 1º, 24 e 155 da Constituição Federal. 



    É o relatório. Decido. 



    2. Reputo necessário reformar o pronunciamento de origem. 



    Quanto ao tema de fundo, o Plenário do Supremo julgou parcialmente procedente a ADI 4.612, Relator o ministro Dias Toffoli, fixando tese no sentido de que “a capacidade ativa referente ao IPVA pertence ao estado onde deve o veículo automotor ser licenciado, considerando-se a residência ou o domicílio – assim entendido, no caso de pessoa jurídica, o estabelecimento – a que estiver ele vinculado”. 



    No julgamento de mérito do referido precedente, o qual se reveste de natureza vinculativa, este Tribunal entendeu que o critério para definição da capacidade ativa referente ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) seria o local do domicílio, da residência ou do estabelecimento comercial a que vinculado substancialmente o automóvel. 



    Quanto ao ponto, colaciono trecho elucidativo do voto condutor: 



    Convém destacar, no entanto, que o licenciamento deve guardar estreita relação com a propriedade, isto é, com o núcleo da materialidade do tributo. Caso isso não aconteça, acabarão surgindo situações incongruentes, e o referido critério não servirá para definir a qual estado pertence a capacidade ativa para cobrar o imposto. 



    [...]



    Vide que, nesses casos, os automóveis são licenciados num estado, mas se encontram vinculados a unidades empresariais de seus proprietários localizadas em outro. Em quadros como esses, que critério deve ser aplicado para se determinar qual a unidade federada tem a capacidade ativa concernente ao IPVA? 



    Julgo não ser apropriado utilizar o critério do efetivo local de licenciamento do veículo.



    Se isso fosse feito, haveria desconexão entre a cobrança do tributo e sua materialidade. Nas hipóteses retratadas, o licenciamento (i) dá apenas a aparência de que o aspecto material da exação acontece no estado onde esse ato foi realizado e (ii) cria um elo meramente formal entre tal unidade e o veículo. Com efeito, usualmente se observa que, nessas situações, a propriedade sobre o veículo automotor não é efetivamente exercida em tal unidade federada. Ademais, o licenciamento ali acontece, usualmente, apenas para o proprietário ficar sujeito a menor carga de IPVA. 



    [...]



    Segundo minha compreensão, o critério para se determinar qual é o estado detentor da capacidade ativa atinente ao imposto em situações como aquelas descritas é o do local da residência ou do domicílio – assim entendido, no caso de pessoa jurídica, o local de seu estabelecimento – a que se encontra vinculado (vínculo substancial, e não meramente formal) o automóvel.



    [...]



    Disso se depreende ter o legislador constituinte partido do pressuposto de que, ao cabo, o local de domicílio ou residência do proprietário do bem seria um critério razoável para se encontrar a região tendente a ser a mais afetada com a circulação do veículo automotor. Ao que tudo indica, o constituinte de 1987-88 também partiu do mesmo pressuposto. Repare-se que, quando do advento da Carta cidadã, ainda vigia o mesmo código. 



    Não é difícil perceber que, em casos como aqueles descritos, a região onde se situa o estabelecimento ao qual o automóvel se conecta em caráter não esporádico é a que tende a ser a mais onerada com sua circulação. Afinal, ali ele tem a propensão de ser mais utilizado. E é bom, mais uma vez, recordar que essa unidade empresarial, seja ela a única da pessoa jurídica proprietária do veículo, ou seja uma dentre várias, pode ser considerada como domicílio, para efeito de tributação por meio do IPVA.



    [...]



    Dentre os atributos inerentes ao direito de propriedade, quais sejam, o de usar, o de gozar, o de dispor da coisa e o de reavê-la de quem injustamente a possua ou detenha, o primeiro (o de usar) tem fortíssima conexão com o imposto, como demonstra a história. Como visto, esse atributo, no que concerne ao IPVA, deve ser compreendido como exercido no estado onde se localiza o domicílio ou a residência a que está o automóvel vinculado, pois é nessa unidade federada que o veículo tende a mais circular, ou seja, a ser utilizado. 



    [...]



    Recorde-se, de mais a mais, que a realização do licenciamento do veículo em outra unidade federada, mormente a fim de se pagar menos tributo, cria um vínculo meramente formal entre o bem e essa unidade e dá apenas a simples aparência de que ali se concretiza o aspecto material da exação.



    (Grifei)



    O acórdão recorrido diverge desse entendimento, ao afirmar que, ante a pluralidade de domicílios, poderia o contribuinte eleger qualquer um deles.



    Caberia verificar, portanto, nos termos do precedente citado, o local a que materialmente vinculado o veículo automotor.



    3. Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c o § 1º do art. 21 do Regimento Interno, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para determinar ao Tribunal de origem que realize novo julgamento em adequação à óptica desta Suprema Corte, nos termos da fundamentação.



    4. Publique-se.



Brasília, 20 de outubro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator